Tribunal: TJDFT
Processo: 0743535-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI No 7.435/RS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO RESCISÓRIA. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, apenas para decotar excesso decorrente de erro de metodologia no cálculo do débito.
II – Questões em discussão
3. A alegação relativa à inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial e o pedido de suspensão até o trânsito em julgado da ADI no 7.435/RS não foram apreciados pela decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisá-los, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a existência de prejudicialidade externa para fins de suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (ii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros.
III – Razões de decidir
5. A alegação de existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal não procede, porque a Primeira Câmara Cível deste TJDFT não conheceu da referida ação no julgamento ocorrido em 9/12/2024.
6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento 07370764520238070000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento 14/3/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07253662820238070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; TJDFT, Agravo de instrumento 07157165420238070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; TJDFT, Agravo de instrumento 07177231920238070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023.